Tribunal: TJDFT
Processo: 0003485-76.1999.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0003485-76.1999.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ANTONIO DE MELO, CARLOS SHINZO NAKAZATO, ELIAS CONCEICAO, JOSE AURELIANO E SILVA, JOSE RODRIGUES DE FREITAS, LAUNIR DE PAULA SALAZAR, LUIZ FERREIRA DA SILVA, CARLOS ILYDIO DE SOUSA, REGINALDO DE BARROS, VAUCRENCE BARBOSA DE CARVALHO, JAQUELINE BLONDIN DE ALBUQUERQUE SUCESSOR: DACIO ROGERIO RODRIGUES DE FREITAS, JOSE RICARDO RODRIGUES DE MORAIS, MARIA JOSE ALVES DE MORAIS, ROBERTO RUBENS RODRIGUES DE FREITAS CREDOR ESPÓLIO DE: MONICA AKEMI G NAKAZATO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. DEFIRO a expedição de alvarás de levantamento em favor dos sucessores do credor CARLOS SHINZO NAKAZATO. Após impressos e assinados os alvarás, intime-os, por publicação, para que, querendo, apresentem requerimento de pagamento do crédito por transferência bancária, de acordo com as disposições apresentadas neste link: www.tjdft.jus.br/consultas/precatorios/solicitar/pedido-de-transferencia-de-valores. 2. Após, cumpra-se integralmente a decisão ID 15340274. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios